Tribunal: TJDFT
Processo: 0718460-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. MEMÓRIA DO CÁLCULO. EXTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme dispõe a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
2. Desse modo, os documentos hábeis a instruir a ação monitória não precisam configurar prova robusta, sendo suficiente que possuam forma escrita e que sejam aptos a influir na convicção do magistrado quanto à probabilidade de existência do direito alegado. 2.1. Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo para obter o pagamento de quantia em dinheiro, além de comprovação da importância devida com a apresentação de memória de cálculo; o valor atual da dívida; o conteúdo patrimonial em discussão, inclusive com a indicação dos juros, nos termos dos artigos 700 e 701 do CPC, há pertinência no provimento do procedimento monitório.
3. Apelação conhecida e provida.